Tribunal: TJSP
Processo: 1043992-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rede social "Instagram". Autora que reclama ter sido alvo da ação de "hackers", com a invasão de conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral e no arbitramento da honorária em vinte por cento (20%) do valor da

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rede social "Instagram". Autora que reclama ter sido alvo da ação de "hackers", com a invasão de conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral e no arbitramento da honorária em vinte por cento (20%) do valor da causa. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Acesso à conta de titularidade da autora, mantida na plataforma da Empresa ré. Ausência contudo de participação da ré na conduta ilícita de terceiros. Excludente de responsabilidade civil evidenciada em relação à ré, "ex vi" do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Prejuízo moral indenizável não configurado. Causa à qual foi atribuído o valor de R$ 10.000,00. Quantia que não pode ser considerada inestimável ou irrisória, tampouco muito baixa, a modo de justificar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Tendo em vista a baixa complexidade do caso, além dos demais parâmetros previstos no artigo 85, 2o, do Código de Processo Civil, era mesmo de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*